Tribunal: TJDFT
Processo: 0712457-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712457-93.2020.8.07.0020 RECORRENTE: R. B. C. REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE BARROS BEZERRA RECORRIDOS: DEBER PACHECO CAVALCANTI, LUCIANA CINTIA ARAÚJO PARRINI CAVALCANTI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DECADÊNCIA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE RENDA. CARÁTER GRATUITO E VITÁLÍCIO. INGRATIDÃO. COMPROVAÇÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora não exista previsão legal de recurso específico contra a decisão de saneamento e organização do processo, a decisão saneadora que afasta a decadência deve ser impugnada por meio de agravo de instrumento (art. 1.015, II, CPC); recurso não interposto, ocorre a preclusão quanto ao tema (art. 507 do CPC). 2. No caso, o contrato de constituição de renda possui caráter de doação, tendo em vista que os autores, a título gratuito, resolveram ofertar à menor impúbere um valor mensal para sua subsistência, considerando o falecimento de seu genitor, irmão do requerente. 3. Não obstante ter sido fixado o caráter vitalício da obrigação, é certo que o contrato em questão deve observar as disposições legais relativas à extinção dos negócios jurídicos. 4. É possível a extinção do contrato em tela nos mesmos termos previstos para a revogação do contrato de doação que, de acordo com o disposto no art. 555 do Código Civil, pode ser revogado por ingratidão do donatário, ou por inexecução do encargo. 5. No julgamento do REsp 1593857, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o rol das condutas descritas no art. 557 do Código Civil não é numerus clausus, mas meramente exemplificativo. Assim, outras hipóteses podem ser consideradas como ingratidão de forma a permitir a revogação do contrato. 6. A ingratidão configurou-se com o ajuizamento da ação de reintegração de posse pela ré, representada por sua genitora, em face dos autores, logo após a formalização do contrato de constituição de renda, gerando desentendimentos no âmbito familiar. 7. Além de ter restado configurada, de forma patente, a ingratidão no caso em exame, a qual autoriza o desfazimento do contrato celebrado pelas partes, existe, ainda, a possibilidade de seu desfazimento por parte dos autores por meio da resilição unilateral, prevista no art. 473 do Código Civil. 8. Recursos não providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; e b) artigos 473 e 555, ambos do Código Civil, sustentando que, inexistindo ingratidão por parte da genitora da recorrente, é incabível proceder à rescisão da escritura pública de constituição de renda celebrada entre as partes. Aduz que foram os recorridos que deram causa ao ajuizamento da ação de execução, pelo inadimplemento do pagamento da renda em seu favor. Em contrarrazões, os recorridos requerem que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Raul Marques Pires de Saboia – OAB/DF no 44.628 e Pedro Barros Nunes Studart Corrêa – OAB/DF no 43.656. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Igualmente o recurso especial não merece seguir em relação à suposta ofensa aos artigos 473 e 555, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso em análise, a ingratidão configurou-se com o ajuizamento da ação de reintegração de posse pela ré, representada por sua genitora, em face dos autores. (...) Restou claro nos autos ter havido premeditação por parte da Sra. Eliane, genitora e representante da ré, que passou mais de dois anos tentando insistentemente convencer os autores a assinarem o contrato de constituição de renda sendo que, uma vez firmado o pacto, três meses depois a requerida, por meio de sua genitora, ajuizou a ação de reintegração de posse contra os requerentes. Logo, ficou evidenciado não apenas que ela não procedeu com boa-fé objetiva, como, também, que premeditou conseguir que os autores assinassem o contrato de constituição de renda para, logo em seguida, processá-los para pleitear a reintegração na posse do imóvel” (ID 51085025). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados Raul Marques Pires de Saboia – OAB/DF no 44.628 e Pedro Barros Nunes Studart Corrêa – OAB/DF no 43.656. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003